Tribunal: CARF
Processo: 11128.004025/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004025/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.455 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
Demonstrado em procedimento de vistoria aduaneira o extravio de mercadorias
dentro do armazém alfandegado de rigor a exigência de tributos e penalidades
do Depositário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente, vencidas as Conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e Carolina
Machado Freire Martins (relatora). Por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Redator designado (ad hoc) e voto vencedor
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004025/2009-17
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

Relatório
Cuidam os autos de Auto de Infração lavrado para a aplicação de multas, no valor
total de R$ 55.000,00, em decorrência do cometimento das infrações cujas penalidades são
previstas pelo art. 107, inc. IV, alínea "c" do Decreto-lei no 37/1966, que estabelece a multa de
R$ 5.000,00, por embaraço a fiscalização, e ainda o previsto no art. 107, inc. I do Decreto-lei no
37/1966, multa de R$ 50.000,00, por contêiner ou qualquer veículo contendo mercadoria,
ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja localizado.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
reproduzo em parte o respectivo relatório:
Conforme consta do Termo de Ocorrência e Constatação no 03/2009, em 13/03/2009,
atendendo à solicitação da Guarda Portuária, que denunciava movimentação suspeita de
contêiner, a fiscalização da RFB compareceu ao IPA Rodrimar para averiguação,
tratava-se da unidade de carga DAYU422139-5 que havia chegado ao Porto de Santos
em 05/03/2009, transportada pelo navio "CALA PAGURO", amparada pelo BL n°
SUDU295698312059, declarando conter "ÁUDIO Y VÍDEO MARCA PIONEER", e
que sofreria baldeação para seu destino final em Buenos Aires.
A documentação aposta e informações contidas no processo, mostram que o peso
liquido da carga declarado no BL era de 13.710 Kg, o que coincidia com o peso aferido
no momento da entrada do contêiner no recinto. No caso especifico do contêiner DAYU
422139-5, observou-se que a mencionada unidade entrou efetivamente no recinto
alfandegado da Rodrimar às 23:57:10 do dia 05/03/2009, com peso bruto de 17.490 Kg.
No caso, não foi constatada nenhuma anormalidade por ocasião da entrada da unidade
de carga no mencionado terminal, pois quando a carga adentrou o recinto o peso
verificado de 13.710 Kg ("Ticket de Entrada no IPA"), conforme termo de ocorrência,
coincidiu, dentro de uma margem aceitável, com o peso declarado no BL de 13.669 kg.
Foi constatado, ainda, que o contêiner estava lacrado com os selos de origem n°
TR117531, A151942 e 001831, lacres esses também indicados no conhecimento de
transporte n° SUDU295698312059.
Na ocasião da ocorrência, de plano observou-se que não havia nenhum lacre de origem
na citada unidade de carga, somente um lacre da própria Rodrimar. Quando da sua
abertura, constatou-se que a unidade estava vazia. Em seu interior só foram encontrados
cartazes de produtos da marca Pioneer. Foi realizada uma repesagem que acusou um
peso liquido de 200 Kg.
Em resumo:
a) O contêiner DAYU422139-5 chegou ao Porto de Santos, 05.03.2009 e às 23:35 horas
deu entrada no recinto alfandegado da Rodrimar, não tendo sido constatada quaisquer
irregularidades quanto a inviolabilidade dos lacres de origem, peso ou indícios de
avarias.
b) O Container "DAYU422139-5", foi retirado das instalações da Rodrimar no dia
09.03.2009, as 8:43 horas, retornando "vazio" no dia 10.03.2009 as 7:49 horas, com a
conivência de Agentes da Guarda Portuária/CODESP, que de forma totalmente ilegal,
permitiram a entrada e saída de um Caminhão pelos Portões 4 e 6 do Cais Público.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

c) A Fiscalização constatou, em 13/03/2009, quando da abertura do Contêiner nas
presenças da Representante do Terminal e do Inspetor da GPORT, que este estava vazio
e com o lacre da Rodrimar. Foram encontrados cartazes de áudio e vídeo, da Marca
Pionner.
d) Quando da vistoria aduaneira foi solicitada a exposição do cofre de carga para
verificação formal, neste momento foi declarado pelo representante do Terminal que,
atendendo a pedido do representante do armador, Aliança Navegação e Logística Ltda.,
o contêiner havia sido devolvido ao exterior, impossibilitando qualquer verificação
adicional.
Diante dos fatos descritos acima, foi então caracterizada pelo Fisco a ocorrência de
diversas infrações correlacionadas, sendo que o presente processo trata da Vistoria
Aduaneira, com o objetivo de verificar a ocorrência de avaria e/ou extravio, identificar o
responsável, pelo extravio, e apurar o crédito tributário dele exigível, nos termos do art.
650, parágrafo 1o do Decreto 6.759/09 (Decreto-Lei 37/66,art. 60, § único).
Dessa forma, conforme exposto pela Fiscalização, por haver descumprido norma legal
vigente, configuradas as infrações, foram aplicadas, por meio deste Auto de Infração, as
multas previstas no artigo 107, incisos I e IV, alínea "c", do Decreto-Lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pelo artigo 77, da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e regulamentada pelo artigo 728, incisos I e IV, alínea "c", do
RA/2009, ao recinto alfandegado.
Cientificada, a Interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese:
a) Que a Vistoria Aduaneira Oficial, realizada nos autos do Processo
Administrativo no 11128-002.980/2009-10, deve ser declarada NULA vez que,
nos termos da legislação vigente, ao rejeitar o Pedido formalizado pela
Requerente por meio da Petição protocolizada em 08.05.2009 (exclusão da
responsabilidade de indenizar - artigo 664 do Decreto n° 6.759/2009, por se tratar
o furto/roubo da hipótese de caso fortuito ou de força maior), jamais poderiam os
ilustres Agentes Fazendários emitir Juízo de valor sobre a questão de fundo
discutida nos autos, fazendo, ao mesmo tempo, as vezes de Juiz e parte;
b) Trata-se, efetivamente, de ação desenvolvida por uma quadrilha organizada que
de há muito vem agindo nos Recintos Alfandegados localizados junto ao Porto de
Santos, o que caracteriza a hipótese de caso fortuito ou de força maior;
c) Tratando-se de mercadoria estrangeira em Trânsito pelo Território nacional,
com destino final a um terceiro Pais, não há embasamento legal para cobrança de
quaisquer tributos e/ou penalidades de multas, uma vez que não restou
caracterizado o fato gerador do imposto de importação;
d) Jamais ocorreu "Embaraço a Fiscalização" ou tampouco "O extravio do
contêiner". Conforme dá conta o Termo de Constatação n° 03/2.009, lavrado em
13.03.09, o contêiner, já havia sido vistoriado pelos Ilustres Agentes Fazendários
vinculados a "EQVIB/DIVIG"/ALF.SANTOS. Portanto, os Agentes Fazendários
tiveram acesso ao contêiner, que também foi periciado pela Policia Civil, razão
pela qual, as infrações apontadas no Auto de Infração ora Impugnado, não
guardam qualquer relação com a questão posta nos autos;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

e) A Notificação de Lançamento expedida à Requerente e ora Impugnada, deixou
de ser instruída com o Termo de conclusão da "Vistoria Aduaneira Oficial"
constituída nos autos do Processo administrativo n° 11128.002980/2009-10,
conforme expressa determinação contida no artigo 791 do atual R.A. aprovado
pelo Decreto n° 6.759/2.009, o que macula o Procedimento Fiscal de vicio formal
insanável, na medida em que restou plenamente caracterizado o cerceamento ao
direito de defesa da Requerente;
f) Que no Processo de Vistoria Aduaneira Oficial ao se tecer considerações de
mérito sobre os fatos ocorridos, conforme alegações contidas no Termo de
Vistoria Aduaneira n° 016/2009, a Requerente deveria, obrigatoriamente, ter sido
Intimada para manifestar-se a respeito, sob pena de nulidade processual por
cerceamento ao seu direito de defesa.
g) Entende a Requerente, que na medida em que comunicou oficialmente as
autoridades fazendárias sobre o furto/roubo das mercadorias acondicionadas no
Contêiner n° "DAYU 422.139-5", restou caracterizada a denúncia espontânea de
que trata o artigo 138 do CTN;
h) Sustenta a Requerente, também, que jamais poderia ter sido realizada "Vistoria
Aduaneira Oficial" por determinação "ex-officio" dos ilustres Agentes
Fazendários vinculados a Alfândega do Porto de Santos, e que deu origem a
lavratura do Auto de Infração ora impugnado, bem como, as demais Notificações
de Lançamento/Autos de Infração lavados contra a mesma;
i) Discorre ainda a Interessada sobre o fato gerador do imposto de importação,
alegando que não restou caracterizado o fato gerador da obrigação principal, haja
vista a inexistência de despacho aduaneiro, na forma prevista na legislação
vigente, razão pela qual, carece de respaldo legal o crédito tributário exigido;
j) Ilegalidade da incidência dos juros de mora pela taxa Selic;
O julgamento pela improcedência da impugnação resultou no Acórdão 11-60.503
- 6a Turma da DRJ/REC, cuja ementa foi dispensada.
Irresignada, a interessada interpôs Recurso Voluntário no qual, basicamente,
repisa as mesmas alegações de sua peça de impugnação, porém, acrescenta como preliminar, a
caracterização da prescrição intercorrente.
Registra-se, por fim, que a apuração da responsabilidade pela autoria da falta de
mercadoria (extravio) e do respectivo crédito tributário, com base neste mesmo procedimento de
Vistoria Aduaneira, está sendo discutida nos autos do Processo no 11128.004024/2009-64.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Havendo a arguição de preliminares, passo a analisá-las.
PRELIMINARES
1 - Da prescrição intercorrente
A Recorrente destaca em seu recurso o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos
entre a data do protocolo da impugnação e o julgamento pela DRJ, a caracterizar a Prescrição
Intercorrente nos termos do artigo 1° caput e § 1° da Lei 9.873/99, que tratou de prazos no
exercício do poder de polícia pela Administração Pública:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Verifica-se que a impugnação foi apresentada em 15/07/09, no entanto, o processo
somente foi encaminhado para apreciação da Delegacia de Julgamento em 20/02/2018, o que
veio a ocorrer em 21/08/2018.
A norma colacionada estabelece a prescrição intercorrente em procedimento
administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos sem qualquer
movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, em casos de crédito
de natureza não tributária, à luz da exceção contida no artigo 5o, da mesma lei, verbis:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Nessa linha, conforme reflexão de extrema coerência germinada pelo ex-
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto em artigo de 2021, da qual filio-me, inclusive já tendo
votado nesse sentido1, é possível caracterizar a prescrição intercorrente em caso de sanções não-
tributárias, como é o caso dos autos.
Assim, primeiramente, faz-se necessário compreender o conceito de sanções
aduaneiras , tendo em vista que no presente caso foram aplicadas as seguintes penalidades
previstas no Decreto-lei n° 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
I - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por contêiner ou qualquer veículo
contendo mercadoria, inclusive a granel, ingressado em local ou recinto sob
controle aduaneiro, que não seja localizado; (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar
ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
Para tanto, julgo conveniente recorrer ao mesmo autor, que define como sanção
administrativa aduaneira aquela decorrente do descumprimento de regras de caráter
administrativo-aduaneiro, “sem caráter de obrigações principais ou acessórias tributárias, tendo
em vista que as sanções pelo descumprimento destas últimas têm, sim, natureza de crédito
tributário.”2
Utilizando-se da definição contida no art. 139 do Código Tributário Nacional,
Carlos Augusto Daniel Neto delimita que o crédito tributário decorre da obrigação principal.
Esta, por sua vez, de acordo com o art. 113, §§ 1o e 3o, consubstancia-se no fato gerador e pode
envolver tributo ou penalidade pecuniária, decorrente do seu descumprimento ou da
inobservância de obrigações acessórias.
Nesse quadro, o cerne da discussão reside na natureza de crédito tributário e
crédito não tributário, bem como na autonomia entre o Direito tributário e o Aduaneiro.

1 Acórdão no 3401-009.906, julgado na sessão de 27/10/2021.
2 Neto, Carlos Augusto Daniel, and Diego Diniz Ribeiro. "A Aplicabilidade da Prescrição Intercorrente da Lei n.
9.873/1999 às Multas Aduaneiras: Análise Crítica dos Argumentos do Debate." Revista Direito Tributário Atual 50
(2022): 76-111.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

O Doutrinador e Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, ilustra que segundo
Ricardo Xavier Basaldúa, para que uma matéria seja denominada como aduaneira, devem ser
buscados determinados pressupostos básicos, como a existência de um território aduaneiro, a
existência de uma mercadoria e sua introdução ou saída, denominada de importação e
exportação. Ademais, a individualização da mercadoria, por meio de sua codificação, permite o
controle por parte das autoridades aduaneiras, e a imposição de restrições ao tráfego e à
tributação. 3
Em sua dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação stricto sensu em
Direito Público da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, apontou o bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro, representado pelo poder soberano do Estado e seu poder de
polícia:
Podemos considerar o Controle Aduaneiro como o bem jurídico tutelado pelo Direito
Aduaneiro33, representando o poder soberano do Estado e seu poder de polícia, atuando
na proteção da sociedade, através do combate à importação de mercadorias de
importação restrita ou proibidas, como instrumento de combate ao tráfico de drogas, de
armas e lavagem de dinheiro, e ainda, como proteção à sociedade no que diz respeito à
saúde pública e proteção do meio ambiente34. Reflete também outra característica do
Direito Aduaneiro: a formalidade requerida nos atos praticados junto à administração
aduaneira35, não como mera obrigação acessória e burocrática, mas como medida de
controle e segurança dos atos aduaneiros praticados. 4
No mesmo passo, consta do Acórdão n. 9303007.346 – 3a Turma CSRF que as
sanções administrativas aduaneiras “têm como fim precípuo o poder de polícia aduaneiro”.
Na definição de Helly Lopes Meireles, o poder de polícia refere-se à “faculdade
de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens,
atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”. 5 O poder
de polícia, portanto, volta-se à proteção de bens, direitos e também do bem-estar econômico,
sobretudo em matéria aduaneira.
Acerca da natureza distinta dos créditos, merece destaque a colocação constante
da Declaração de Voto apresentada pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro (Acórdão n. 3302-
013.061 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária):
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário trata
unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de
créditos não tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza
administrativa – como as sanções aplicadas em descumprimento às regras de controle de
entrada e saída de mercadorias no país. Tais figuras muito se confundem em razão da
utilização da mesma ferramenta procedimental/processual para percorrer o caminho de
sua punibilidade e exigibilidade, contudo, são evidentemente diferenciadas.
A teor do disposto no art. 673 do Regulamento Aduaneiro, constitui infração toda
ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa
física ou jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada no Regulamento Aduaneiro ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo.

3 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Notas introdutórias sobre o direito aduaneiro e sua relação com o direito
tributário. In: Revista Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário vol.5. n. 26. São Paulo: IOB, 2015, p. 88-109.
4 Disponível em: http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_FernandesRM_1.pdf
5 MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo brasileiro. 44a edição. São Paulo, Malheiros, 2015.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

Dessa feita, em se tratando de sanção aduaneira, entendo pela aplicação da Lei no
9.873/99 que, conforme antedito, estabelece limite temporal para movimentação do processo
administrativo, sob pena de incidência da chamada “prescrição intercorrente” sobre a ação
punitiva da Administração Pública Federal, no exercício do poder de polícia, com exceção da
apuração de infrações de natureza funcional e dos processos e procedimentos de natureza
tributária.
Não tenho qualquer pretensão de inovar no debate. Nada obstante tratar-se de
entendimento minoritário neste Conselho, o tema foi bastante discutido de modo que enalteço
todas as manifestações que me antecedem e em dado momento exigiram bravura de seus
emissores . Diante disso, busco apenas ressaltar, dentre os diferentes argumentos, aqueles que
respaldam meu posicionamento.
Para além da reconhecida autonomia do Direito Aduaneiro e da natureza de
crédito não tributário, deve-se considerar ainda que a prescrição intercorrente detém natureza
jurídica de direito material e deve observar, havendo disposição legal nesse sentido, os prazos
que lhe foram especificamente previstos.
De tal maneira, a controvérsia remanescente não diz respeito à possibilidade de
incidir a prescrição intercorrente no tocante ao crédito de natureza tributária, o imbróglio
subsiste em razão do entendimento ainda majoritário no CARF, no sentido de que independente
do tipo de crédito, pelo simples fato do litígio ter sido abrigado no âmbito do processo
administrativo fiscal, não poderia haver a perda do direito de punir em virtude do decurso do
prazo prescricional durante o curso do processo.
É o que diz a conhecida Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Contudo, em que pese a aplicação da penalidade decorrente do exercício do poder
de polícia, diante de indícios de cometimento de infração à legislação aduaneira em vigor, estar
sendo discutida no rito esponjoso do processo administrativo fiscal, a natureza do crédito em
litígio deve se sobrepor ao tipo de processo.
Ou seja, em sendo discutida a exigência de multas em razão de ilícito aduaneiro,
sujeitas à prescrição intercorrente, por imposição legal, “não é o rito do Decreto n. 70.235/1972
que determina qual a natureza do crédito e seu respectivo regime jurídico de direito material”. 6
No mesmo passo, cumpre rememorar que, originariamente, segundo o Decreto n.
70.235/72, o processo administrativo fiscal refere-se à determinação de créditos tributários da
União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.

6 Artigo de Carlos Augusto Daniel Neto e Diego Diniz Ribeiro. A Aplicabilidade da Prescrição Intercorrente da Lei
n. 9.873/1999 às Multas Aduaneiras – Análise Crítica dos Argumentos do Debate. Disponível em:
https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/1159/1929
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

Nesse contexto, a situação relativamente embaraçosa no que tange à ausência de
um processo verdadeiramente aduaneiro foi retratada pela colega Conselheira Fernanda Vieira
Kotzias, com a argúcia que lhe é natural:
Deve-se reconhecer que tal confusão ocorre, entre outros motivos, pela inexistência de
um procedimento administrativo aduaneiro aplicável às autuações objeto de análise pelo
CARF. Tal lacuna é objeto de fortes e contundentes críticas por parte dos especialistas
na área e, de fato, deveria ser sanada.
Contudo, o que prevalece até então é a regra disposta pelo Decreto-Lei n. 37/66, que -
apesar de defasado e problemático -, é o principal diploma legal sobre a sistemática
aduaneira. Conforme se verifica pelo disposto em seu Título V, cuja denominação já é
“procedimento fiscal”, penalidades e infrações de natureza aduaneira são subordinadas
ao rito procedimental tributário, senão vejamos:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá por
base a representação.
Ato reflexo, o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009 vai na mesma linha,
reiterando que o processo fiscal aplica-se, inclusive, para penalidades puramente
aduaneiras, sem qualquer reflexo tributário, como é o caso da pena de perdimento, em
que a infração pode se dar exclusivamente ao controle aduaneiro, sem qualquer prejuízo
ao recolhimento de tributos:
Art. 707. As infrações de que trata o art. 706 (Lei no 6.562, de 1978, art. 3o):
I - não excluem aquelas definidas como dano ao Erário, sujeitas à pena de perdimento;
e
II - serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, em conformidade com o
disposto no art. 768.
[...]
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração
às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969,
art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§ 2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros
casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A ausência de um processo verdadeiramente aduaneiro faz com que todos os processos
que cheguem ao CARF, independente da natureza da matéria que serviu de base para
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

seu lançamento, sejam processos fiscais, o que, ainda que não seja o ideal, não pode se
confundir como se processos tributários fossem.
Ainda sobre este ponto, vale esclarecer que, apesar do processo fiscal – seja ele
aduaneiro ou tributário – ser regido pelo Decreto n. 70.235/72, esta não é justificativa
para que o CARF deixe de aplicação a prescrição para temas não autorizados pelo
legislador. Ainda que o título da referida norma e o art. 1o possam parecer contraditórios
– já que o primeiro trata de processo fiscal e o segundo de processo tributário – resta
claro que fiscal e tributário não são sinônimos e que, as normas aduaneiras determinam
o seguimento do rito do processo fiscal em razão de conveniência e oportunidade,
diferente da matéria tributária, cuja submissão ao Decreto n. 70.235/72 é explícita.
(Acórdão n. 3401-009.906 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Com efeito, não se pode tratar sob o mesmo critério, pretensões de natureza
eminentemente distintas e que, com o perdão da redundância, contam com regramento específico
e, por essa razão, não devem se subordinar aos mesmos prazos para extinção da possibilidade do
titular da pretensão de exigi-la.
Aliás, não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro que o mesmo rito
processual abrigue prazos distintos para exercício de pretensão atinente a direitos diversos7. Por
conseguinte, há manifesta compatibilidade que o processo administrativo fiscal, que tramita e é
decidido no âmbito do CARF, não apenas admite relações jurídicas de naturezas distintas que
necessariamente interferem no desdobramento do trâmite processual. Ou seja, exatamente em
razão da multiplicidade de matérias, na sucessão de atos deve-se atentar aos institutos materiais e
prazos que lhes sejam característicos.
Nesse trilhar, destaco ainda a colocação cirúrgica apresentada pela Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, como também por outros conselheiros, no sentido de que apesar
de serem abrigados no onipresente processo administrativo fiscal, existem regras distintas
exatamente em função da natureza do crédito em discussão, tal qual o então vigente voto de
desempate previsto pelo art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002, incluído pela Lei n.o 13.988/2020, cuja
aplicação alcançava apenas o “processo administrativo de determinação e exigência do crédito
tributário”:
A existência de regras processuais diferentes dentro do processo administrativo fiscal a
depender da matéria em litígio é algo que passou a ser admitido de forma clara dentro
deste Conselho com a regra do voto de desempate do art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002,
incluído pela Lei n.o 13.988/2020, aplicável apenas para o “processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário”.6 Inclusive, com a edição da Portaria
ME n.o 260/2020, que indica como esse dispositivo deve ser aplicado neste CARF, foi
expressamente diferenciado o processo de exigência do crédito tributário das demais
espécies de processos de competência do Conselho (dentre as quais os processos de
exigência do crédito não tributário em matéria aduaneira).
Nesse sentido, entendo que em processos como o presente, no qual é aplicada
exclusivamente multa administrativa aduaneira, decorrente do exercício do poder de
polícia aduaneiro, é preciso observar o prazo de preclusão intercorrente previsto no art.
1o, §1o da Lei n.o 9.873/1999, sendo vedado que o processo administrativo permaneça
paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.
(Acórdão n. 3402-008.613 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)

7 No Código Civil o prazo geral é fixado pelo artigo 205 que será de 10 (dez anos) a contar da ofensa do direito. Em
relação aos prazos especiais, a lei determina um prazo menor para que sejam exercidos outros direitos. Sendo que
todas as pretensões serão regidas pelo Código de Processo Civil, desde que sejam apresentadas ao Poder Judiciário
nos respectivos prazos.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

Sendo assim, uma vez que a Lei n. 9.783/99 expressamente determina a
incidência da prescrição intercorrente no processo que promove o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, guardadas as exceções, descabe uma interpretação extensiva ou
que reverbere anseio de homogeneidade incondicional que autorizaria desprezar regramento
específico que disciplina o lapso temporal para a Administração Pública Federal se pronunciar
sobre o cometimento do ilícito.
Busca-se resguardar uma paralisação por longo período, sem que sejam adotadas
as providências necessárias ao andamento do processo, como explanou o Ministro Marco
Aurélio Bellizze, no julgamento do REsp. 1.604.412/SC:
(...) a prescrição intercorrente é meio de concretização das mesmas finalidades
inspiradoras da prescrição tradicional, guarda, portanto, origem e natureza jurídica
idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência. Por isso, não
basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo
prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação.
Dessarte, o esvaimento da pretensão punitiva do mundo jurídico, que ora se
defende, igualmente não pode ser negada pelo fato de que eventual valor pecuniário não pode ser
exigido/executado no transcurso do processo dada a suspensão da exigibilidade, atributo
emprestado do crédito tributário.
Primeiro porque o efeito suspensivo durante a tramitação não é exclusivo do
processo administrativo em sua modalidade fiscal.
E mais, sob a perspectiva da ação punitiva do Estado, o processo administrativo,
aqui apontado em sentido amplo, se apresenta não só como instrumento, mas como garantia
fundamental aos administrados, pessoas jurídicas ou naturais, ao qual aplica-se um conjunto de
regras e princípios, essenciais à correta apuração de fatos, sendo a aplicação da sanção um de
seus possíveis resultados. 8
Há, portanto, todo
um arcabouço teórico normativo que orienta a
responsabilização na esfera administrativa, de modo que existem pressupostos lógicos e jurídicos
que igualmente obstaculizariam a antecipação da pena, tendo em vista que a aplicação das
sanções cabíveis deve ser precedida da devida apuração de responsabilidade, que perpassa pelos
princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal garantidos pela Constituição
Federal.
Para além da eficiência, a existência de um limite temporal encontra plena
afinidade com outros princípios administrativos, que perdem espaço na discussão do crédito
tributário, como a celeridade e duração razoável do processo, em reverência ao possível infrator,
que não deve estar vinculado indefinidamente perante um titular que se mantem em iterada
inércia.
Em suma, diante de tantas peculiaridades busca-se evitar a inércia da
Administração Pública Federal em impulsionar um processo fundamentalmente sancionatório, a
fim de evitar que o particular fique sujeito perpetuamente à sanção administrativa por fato há
muito praticado.

8 Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/69610/1/Artigo_2022.pdf
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

Outrossim, a prescrição pressupõe não apenas a possibilidade de conduta
infracional, como a instauração do processo para apurar tal conduta. E neste caso, o exercício
está diretamente relacionado ao impulsionamento interno por parte da Administração, a ser
efetivado no prazo estabelecido em lei.
Oportuna a lição de José Afonso da Silva, não apenas ao elencar a
prescritibilidade, como forma de perda da exigibilidade do direito pela inércia de seu titular,
como princípio geral do direito, como também quando explana que a eficiência administrativa
não é um conceito jurídico, mas econômico:
Eficiência não é um conceito jurídico, mas econômico; não qualifica normas; qualifica
atividades. Numa ideia muito geral, eficiência significa fazer acontecer com
racionalidade, o que implica medir os custos que a satisfação das necessidades públicas
importam em relação ao grau de utilidade alcançado. Assim, o princípio da eficiência,
introduzindo agora no artigo 37 da Constituição pela EC19/98, orienta a atividade
administrativa no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios escassos de
que se dispõe e a menor custo. Rege-se, pois, pela regra da consecução do maior
benefício com o menor custo possível. Portanto, o princípio da eficiência administrativa
tem como conteúdo a relação meios e resultados. 9
Por tudo isso, me parece muito acertado acompanhar aqueles que defendem que a
determinação contida na Súmula CARF no 1, ao afastar a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, deve considerar a distinção legal, não alcançando os créditos de natureza
não tributária.
Lado outro, a mera menção ao enunciado de súmula não pode prescindir de
averiguação mínima no tocante aos fundamentos que levaram a sua aprovação e que,
consequentemente, devem guardar certa correlação com o caso em julgamento, nos termos do
artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
...
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
Assim, outra análise pertinente diz respeito às razões utilizadas nos acórdãos que
embasaram a aprovação da Súmula CARF no 11 a teor dos votos, e não apenas nas ementas das
decisões, de modo que a afinidade de todo esse conjunto em relação ao caso em julgamento
possa ser analisado.
Em relação à Súmula Carf n. 11, o regime jurídico material dos precedentes que a
formaram, estão inteiramente relacionados a créditos tributários.
Sobre o iter regimental, especialmente no CARF, para criação de uma súmula,
bem como no tocante ao espaço que possui o julgador para interpretar o enunciado, destaco

9 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo:
Malheiros, 2008.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

excerto da Declaração de Voto da Conselheira Conselheira Mariel Orsi Gameiro, no já citado
Acórdão n. 3302-013.061:
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem como
objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da
uniformização da jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei
– que deve, necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais
do processo legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos concretos – e
as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação
resumida daquilo que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede
administrativa, seja em sede judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde de
sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível,
portanto, de interpretação.
Acerca da possibilidade de afastar uma súmula, a partir da ferramenta denominada
distinguishing, oriunda da Teoria dos Precedentes, pode o julgador deixar de aplicar o enunciado
sumular sem que isso implique em desrespeito, sob pena de engessamento do contencioso
administrativo, bem como por ensejar a prescindibilidade na atuação de conselheiros/julgadores,
conforme muito bem destacou o ilustre colega Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (Acórdão n. 3401-009.906 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária):
As súmulas são, neste passo, uma epítome ou síntese de precedentes, ou, dito de outra
forma, o resumo de um conjunto de decisões que precedem o porvir da aplicação (=
realização) do direito. Assim, a habilidade preditiva do futuro advém justamente da
escavação arqueológica das decisões do passado. Por isso mesmo, a súmula é antes um
campo a ser escavado do que canteiro de obras, pois nada constrói ou gesta de novo,
apenas ressoa o que antes foi feito. O trabalho do intérprete é visitar as camadas
estratigráficas da memória que elas preservam para resgatar seus vestígios materiais e,
com eles, proferir sua decisão. Antes de tudo, súmulas são textos a serem observados e
essa revisitação acresce à cadeia de sentidos, movendo o próprio fazer jurídico.
Lado outro, segue-se na mesma declaração de voto, por irretocável precisão, ao
refutar a justificativa relacionada à apreciação literal do termo procedimento no referido §1o do
art. 1o da Lei no 9.783/1999, a despeito de vir acompanhado da exigência de que esteja pendente
um despacho/julgamento, a evidenciar a instauração da fase litigiosa:
Profilático se extremar, neste momento, processo e procedimento, questão já
envelhecida e engastada entre processualistas e administrativistas. Na lição de Cândido
Rangel Dinamarco, o processo é “(...) o efeito direto e imediato da demanda”,75 que
implica “(...) uma série de atos interligados e coordenados ao objetivo de produzir a
tutela jurisdicional justa, a serem realizados no exercício de poderes ou faculdades ou
em cumprimento a deveres ou ônus (...) é uma entidade complexa integrada por esses
dois elementos associados – procedimento e relação jurídica processual” (g.n.). Por
outro lado, o procedimento “(...) é o elemento visível do processo”76 e, assim, o
contraditório, como participação e garantia, é instrumentalizado pelo processo e, logo, o
ato de julgar é uma específica decisão fundada que resolve o conflito de interesses. Para
Cássio Scarpinella Bueno, está-se diante da “(...) função do Estado destinada à solução
imperativa, substitutiva e com vocação de definitividade de conflitos intersubjetivos. O
exercício dessa atuação do Estado, contudo, não se limita à declaração de direitos, mas
também à sua realização prática, isto é, à sua concretização”77.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

Não deve causar qualquer dificuldade se constatar que “procedimento” foi utilizado
pelo legislador na Lei no 9.783/1999 como gênero de discurso racional do qual o
processo é espécie, que, por seu turno, é conceito que organiza a sucessão de atos por
meio de um iter codificado por textos (Decreto no 70.235/1972, Lei no 9.784/1999,
Código de Processo Civil). E essa forma genérica de redação é ressoada em diversos
momentos da legislação. Ninguém terá dúvida sobre ser “processo” o momento a partir
do qual há pretensão resistida. E o teor do art. 14 do decreto de 1972 remete a
procedimento: “(...) a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento”. Se a fase litigiosa é procedimento, como realizar a separação dos
institutos? Parte-se de um procedimento de fiscalização para um processo contencioso, e
aqui reside, como se sói saber, toda uma discussão respeitante à jurisdição (voluntária
ou contenciosa), mas o que importa para o deslinde do nó górdio interpretativo da regra
da prescrição intercorrente é que ambos são procedimentalizados. Assim sendo, o § 1o
do art. 1o é genérico, mas se torna claro ao dispor: “julgamento” ou “despacho” (típico
ato distinto de julgamento). Seja na fase procedimental por excelência, ou na sua
manifestação como processo, aplica-se o instituto. De fato, a disciplina do processo civil
se espraia hoje a refletir justamente sobre a centralidade do procedimento, como
demonstra Maria Carolina Silveira Beraldo:
...
A forma genérica vem a se espargir por diversas outras normas, como, v.g., o próprio
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Não haverá
quem duvide que um julgamento de recurso voluntário ou de um recurso de ofício por
parte de turma ordinária de uma das Seções de Julgamento do CARF configure
processo. Contudo, a leitura do Título II do RICARF, que inicia com o art. 46, se vale
do vocábulo “procedimento”. A este respeito ainda, aponta-se para a leitura dos arts. 23
e 69-A da Lei n. 9.784/1999,80 que, apesar de regular o processo administrativo fiscal,
remetendo, inclusive, no caput do art. 23 aos “atos do processo”, não se constrange em
remeter a “procedimento”. E, para que não reste qualquer dubiedade, a exposição de
motivos da Lei no 9.783/1999, que trata justamente da prescrição intercorrente,
esclarece que ela se aplica a “(...) inquéritos e processos administrativos iniciados
muitos anos após a prática de atos reputados ilícitos” que a ação punitiva do Estado
objetiva apurar, “pendentes de julgamento ou despacho”, como se refere o § 1o do art.
1o:
Cumpre destacar ainda, a observação de que a própria exposição de motivos da
Lei no 9.783/1999 destaca sua aplicabilidade a inquéritos e processos administrativos iniciados
muitos anos após a prática de atos reputados ilícitos. Não poderia, portanto, restringir-se à
prescrição intercorrente (ou seria decadência?) à fase inquisitiva de mera apuração da conduta, a
alcançar etapa voltada à aplicação da penalidade, em pleno exercício da pretensão punitiva.
Já em senda conclusiva que, cabe a menção de que na esfera judicial, o
entendimento majoritário em Tribunais Regionais Federais, bem como no Superior Tribunal de
Justiça mostra-se mais favorável aos potenciais infratores, reconhecendo-se a prescrição
intercorrente de três anos em caso de processo pendente de julgamento ou decisão.
Exemplificativamente, cito decisão recente da lavra da Ministra Regina
Helena Costa no REsp No 1999532 – RJ, que apresenta outro elemento, centrando-se na
natureza jurídica das obrigações atribuídas aos particulares relativamente ao trânsito
internacional de mercadorias:
Há, entretanto, pontos de contato entre ambas as disciplinas, sobretudo quando
analisados os tributos regulatórios do comércio exterior, a exemplo dos Impostos de
Importação e de Exportação, contexto que propicia certa dificuldade em delimitar a
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

natureza jurídica das obrigações atribuídas aos particulares relativamente ao trânsito
internacional de mercadorias.
Embora se trate de tema pouco explorado, a exegese das relações jurídicas
desencadeadas pelas transações comerciais ora escrutinadas permite divisar entre
normas jurídicas com perfil puramente administrativo e disposições de caráter
administrativo-fiscal, cujo cerne, não obstante tangencie aspectos relativos ao
recolhimento de tributos, é eminentemente vinculado a auxiliar a fiscalização do trânsito
internacional de mercadorias, intelecção por mim abordada em sede doutrinária:
Com efeito, o conjunto normativo traduzido no contexto do Direito Aduaneiro enseja o
estabelecimento de relações jurídicas algo diferenciadas entre si, de acordo com o seu
objeto.
Como anota José Lence Carluci, "os sujeitos da relação aduaneira são o Estado e outra
pessoa pública ou privada e seu objeto são as coisas, mercantis ou não".
Pensamos que tais relações jurídicas, assim estabelecidas entre os sujeitos apontados,
sejam classificáveis em dois grandes grupos: de um lado, aquelas decorrentes do
exercício de função puramente administrativa; de outro, as conseqüentes do exercício de
função administrativo-fiscal. Imperioso, desse modo, dissertarmos brevemente a
respeito de ambas.
A função administrativa, na clássica lição de Seabra Fagundes, consiste em "aplicar a
lei, de ofício, visando a satisfação do interesse público". [...]
Por derradeiro, é de se reverenciar o princípio do livre convencimento, alinhado à
prerrogativa que o julgador dispõe de não seguir o enunciado de súmula por considerar a
existência de distinção no caso que lhe é submetido a julgamento, não havendo violação do
Código de Processo Civil ou do RICARF. Nesse ponto, entendo ter cumprido o dever de
fundamentação analítica quanto à distinção.
Ante o exposto, verificando-se que o presente processo ficou paralisado por mais
de 3 (três) anos, voto no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o,
§1o da Lei n.o 9.873/1999.
2 - Nulidade – lançamento embasado exclusivamente em procedimento de Vistoria Aduaneira
realizada quando os bens não mais se encontravam no Recinto Alfandegado e cerceamento de
defesa
Conforme relatado, o presente processo trata da exigência de penalidades tendo
sido constatadas as seguintes infrações:
- Extravio do Container n° DAYU 422.139-5", quando permanecia sob a guarda
da Recorrente — multa de R$ 50.000,00
- Embaraço à Fiscalização — multa de R$ 5.000,00.
Segundo a Recorrente, os próprios Agentes Fazendários teriam confirmado que
nada havia a ser vistoriado, sendo que a legislação veda a realização de vistoria nessa situação
nos moldes do art. 650, § 3o do RA:
2,6. Também em sede de Preliminares, sustenta a ora Recorrente que o Auto de Infração
de que trata o Processo Administrativo em tela deve ser declarado NULO, na medida
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

em embasado exclusivamente na "Vistoria Aduaneira Oficial" realizada nos autos do
Processo Administrativo n° 11128-002.980/2.009-10.
2.7. Com efeito, Egrégio CARF a legislação de regência veda expressamente a
realização de VISTORIA ADUANEIRA quanto os bens não mais se encontram no
Recinto Alfandegado, o que é a hipótese dos autos, vez que o extravio do Container
deu-se em 09.03.2.009, enquanto que a Vistoria Aduaneira Oficial foi realizada somente
no dia 08.05.2.009. Veja-se, nesse sentido, a orientação contida no artigo 650, parágrafo
30, do Decreto n° 6.759/2.009, vigente à época dos fatos:
"Artigo 650 — A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência da avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível.
Parágrafo 3° - NÃO SERÁ EFETUADA VISTORIA APÓS A SAÍDA DA
MERCADORIA DO RECINTO DO DESPACHO.
2.8. Ora, na questão posta nos autos, os próprios Agentes Fazendários confirmam que
nada havia a ser vistoriado, na medida em que as mercadorias acondicionadas no
Container "DAYU 422.139-5" já haviam sido FURTADAS em 09.03.3.02009,
conforme consta do Termo de Ocorrência e Constatação n° 03/2.009 anexados aos
autos, cujo teor segue abaixo reproduzido:
Contudo, entendo sem fundamento as conclusões lançadas, uma vez que o
dispositivo citado alcança hipótese na qual foi realizada a conferência e liberada a mercadoria,
havendo o efetivo despacho aduaneiro, não sendo mais possível realizar a vistoria nesse
momento, o que claramente não é a situação dos autos, na medida em que não houve qualquer
conferência e liberação prévia das mercadorias extraviadas, conforme ressaltado pela própria
Recorrente em sua impugnação:
3.37. Verifica-se, assim, como restou acima demonstrado, que na questão posta nos
autos, quando do furto/roubo das mercadorias acondicionadas no Contêiner "DAYU
422.139-5",
destino
final
ao
exterior
(TRANSBORDO
PARA
BUENOS
AIRES/ARGENTINA), não restou caracterizado o fato gerador do Imposto de
Importação, e tampouco haveria despacho aduaneiro de mercadorias importadas
para o Brasil, razão pela qual, não há embasamento legal para exigência de
recolhimento dos tributos de que trata a Notificação de Lançamento emitida nos
autos do Processo administrativo de que se cuida. o mesmo se aplicando com
referência ao IPI, bem como, ao PIS/COFINS de que trata a Lei n° 10.865/2.004
(artigo 4°, inciso I).
Sendo assim, a vistoria aduaneira realizada buscou apurar quem era responsável
pela guarda ou movimentação e não tomou os cuidados necessários, dando causa à perda da
mercadoria. A Recorrente declarou que os contêineres estavam depositados no recinto
alfandegado, sob sua custódia. Desta feita, restando incontroverso que a Recorrente era a
depositária dos bens, não há que se falar em nulidade.
A Recorrente defende ainda que o processo administrativo em tela encontra-se
maculado por vícios formais insanáveis, em face do comprovado cerceamento ao seu direito de
defesa, uma vez que não haveria embasamento legal para exigência de tributos junto ao
depositário, nem justificativa para o indeferimento do Pedido de Diligências/Provas formalizado
em sua impugnação:
2.10. Registre-se, ainda, em sede de Preliminares, que o R.Acórdão Recorrido jamais ter
indeferimento sumariamente o Pedido de Diligências/Provas formalizado pela ora
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

Recorrente na Impugnação Vestibular, vez que, ao contrário do alegado na
fundamentação do referido Acórdão, restaram plenamente atendidas as disposições
contidas nos artigos 16 a 19 do Decreto n° 70.235/72, com posteriores alterações.
Mais uma vez, razão não lhe assiste.
Primeiramente, não houve indeferimento sumário e sim ausência de justificativa
para atender solicitação dispensável de produção de provas, conforme esclarecido pela instância
de piso, tendo em vista tratar-se de pedido de realização de perícia com vistas a trazer aos autos
elementos que poderiam ter sido trazidos pela própria Recorrente:
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou de perícia que não especifique o
motivo que o justifica ou os quesitos a serem respondidos. Por outro lado, mesmo que o
pedido tivesse observado os requisitos formais, não haveria motivo para deferi-lo, face a
sua evidente prescindibilidade.
Ora, como é cediço, cumpre ao sujeito passivo trazer aos autos elementos capazes de
demonstrar suas alegações, conforme definido no art. 16, III do Decreto no 70.235, de
1972 , combinado com o § 4o desse mesmo artigo.
art.16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) g.n.
Assim sendo, admitir a realização de perícia com vistas a trazer aos autos elementos que
poderiam ter sido trazidos ao processo seria admitir a realização de perícia prescindível
e, consequentemente, em conformidade com o art. 18, caput, do PAF, indefiro o pedido
de perícia por considerá-la prescindível para a solução do litígio administrativo.
Paralelamente, verifica-se que a Recorrente exerceu plenamente seu direito de
defesa, com a demonstração de conhecimento de todas as peças e etapas do processo, sem que
restasse configurado prejuízo à elaboração de nenhuma manifestação.
Portanto, nenhum dos argumentos apresentados evidenciam qualquer nulidade.
Mérito
Na forma da autuação, em 05/03/2009 o contêiner com as mercadorias extraviadas
(artigos de áudio e vídeo) adentrou o recinto alfandegado de titularidade da Recorrente, com
peso de 13.710 kg segundo ticket de entrada, lacrado com os selos de origem, não tendo sido
constatada quaisquer irregularidades quanto a inviolabilidade dos lacres de origem, peso ou
indícios avarias. As mercadorias seriam posteriormente embarcadas em outro navio, que não
possuía previsão de atracação junto ao Porto de Santos, com destino a Buenos Aires-Argentina.
Em 13/03/2009, atendendo à solicitação da Guarda Portuária, que denunciava
movimentação suspeita de contêiner, a fiscalização da RFB compareceu recinto para
averiguação, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Constatação n° 03/2009.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

Na ocasião, quando da :abertura do cofre de carga, na presença de representantes
do Terminal e da GPORT, verificou-se o contentor vazio e com lacres apenas do recinto
alfandegado, sendo encontrados somente cartazes de áudio e vídeo da marca Pioneer,
coincidentes com o declarado em fatura. Foi realizada repesagem que acusou o peso líquido de
200 Kg.
Em 30/04/2009, restou comunicado aos interessados que a Vistoria Aduaneira ex-
officio, seria realizada em 08/05/2009.
A vistoria aduaneira foi realizada em 08/05/2009. Neste ato, foi solicitada a
exposição do cofre de carga, para verificação formal. Na oportunidade, o representante do
Terminal declarou que, atendendo pedido do representante do armador, o mesmo havia sido
devolvido ao exterior, impossibilitando qualquer verificação adicional.
Diante dos fatos, foi então caracterizada pelo Fisco a ocorrência das infrações
correlacionadas, sendo que o presente processo trata da Vistoria Aduaneira, com o objetivo de
verificar a ocorrência de avaria e/ou extravio, identificar o responsável, pelo extravio, e apurar o
crédito tributário dele exigível, concluindo-se que no momento do furto os bens estavam sob a
guarda e custódia da autuada, e, em razão disso, foi imputada a responsabilidade ao Depositário
IPA RODRIMAR.
Entrementes, consta dos autos ter sido apurado que o contêiner foi retirado das
instalações da Recorrente em 09/03/2009, retornando "vazio" no dia seguinte, possivelmente
pela atuação de Agentes da Guarda Portuária/CODESP, que permitiram a entrada e saída de um
caminhão pelos portões.
A apuração da responsabilidade deveria ser realizada por meio do procedimento
de Vistoria Aduaneira, extinto posteriormente com a edição da Lei no 12.350/2010, então
regulamentado pelo então vigente Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro):
Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
60, parágrafo único).
§ 1o A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade aduaneira
tiver conhecimento de fato que a justifique, devendo seu resultado ser consubstanciado
em termo próprio.
Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado para
manifestação do transportador, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal. (...)
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único). (...)
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Assim, de pronto, observa-se que o extravio de um contêiner com mercadorias
importadas, é motivo suficiente para abertura do procedimento de vistoria aduaneira.
Como regra, a responsabilidade é de quem deu causa ao extravio, sendo que no
presente caso a responsabilidade decorre da simples materialização deste evento.
A responsabilização objetiva no que tange a infrações, porquanto o dever de
reparar (ou responder) pelo dano independente da existência de culpa, bastando a configuração
do dano e nexo causal”. Dessa forma, e inexistindo qualquer dispositivo expresso na legislação
que afaste a responsabilidade na forma pretendida pela Recorrente.
A Recorrente defende ainda que não se trata de simples extravio de mercadorias,
mas de furto por intermédio de ação desenvolvida por uma quadrilha organizada, a configurar
hipótese de caso fortuito ou de força maior, alheio a sua vontade, como excludentes de
responsabilidade.
No entanto, ressalta-se não se tratar de furto propriamente dito. Além disso,
conforme esclarecido pelo Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, em processo da mesma
Recorrente, inclusive nesta hipótese, o furto de carga sob sua guarda não constituiria
automaticamente caso fortuito ou motivo de força maior:
É que a responsabilidade do depositário aduaneiro abrange exatamente os
cuidados de proteção da carga armazenada, naqueles casos em que a causa da falta
da mercadoria pudesse ser evitada por medidas da depositária, como os casos de
perda, extravio ou roubo. Tais eventos, ainda que possam conter algum grau de
fortuidade, dependem, em maior grau, das ações preventivas da depositária.
Trata-se do chamado risco implícito.
Diferentemente, o evento fortuito puro ou de força maior que pudesse excluir a
responsabilidade da recorrente seria aquele raro e prevalecente, tais como tragédias
coletivas, fenômenos climáticos avassaladores, contra os quais as ações preventivas da
depositária seriam inúteis. (Acórdão no 3201004.168 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 28/08/2018)
Por pertinente, cumpre registrar que além dos processos submetidos a minha
relatoria, em rápida pesquisa no site do CARF foram encontrados pelo menos três outros
processos nos quais esta mesma empresa figura como Recorrente, e em todos os casos, de anos
distintos a defesa atribui a ocorrência à ação criminosa de terceiros:
- Processo no 11128.002610/2009-74 - Roubo transit time em 2009 (em julgamento)
- Processo no 11128.004024/2009-64 - Furto de mercadoria depositada no recinto
alfandegado em 2009 (em julgamento)
- Processo no 11128.006960/2008-29 - Roubo transit time em 2008
Notificada da decisão, a autuada apresentou Recurso Voluntário de fls. 252- 283para
reforçar seus argumentos trazidos em sede de impugnação, como o cerceamento de
defesa, reafirmando sua condição de vítima de uma quadrilha que praticam furtos em
recintos alfandegados, a ausência de relação de depositário frente à Fazenda Pública,
ausência de dano à Fazenda Pública já que a mercadoria é de propriedade do depositante
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

e acrescenta a necessidade de se reconhecer a caracterização da prescrição intercorrente,
nos termos do artigo 1o § 1o da Lei no 9.873/1999, na medida em que o presente
processo permaneceu paralisado por mais de 7 (SETE) anos sem que houvesse o
julgamento de primeira instância.
- Processo no 11128.006499/2008-12- Roubo transit time em 2008
O roubo da carga ocorreu em área contígua ao Porto de Santos, portanto em zona
primária de fiscalização, a qual deveria ser área de atuação ininterrupta da fiscalização.
Foi apresentado excludente de sua responsabilidade pelo extravio através do Boletim de
Ocorrência n° 1375108, lavrado pela Delegacia de Policia Sede de Mongaguá, nos
termos do artigo 595, caput, do Decreto n° 4.543/2002.
- Processo no 11128.002445/200527- Furto de mercadoria depositada no recinto
alfandegado em 2005
Inconformada, a Autuada impugnou o feito em que alegou, resumidamente, que:
c) não se trata de mero extravio do contêiner, mas de furto da carga por parte de uma
quadrilha organizada, sendo situação de caso fortuito ou força maior, conforme
entendimentos jurisprudenciais.
Ainda que não se questione a veracidade do relato no tocante à prática criminosa,
a sucessão de episódios semelhantes ao longo dos anos afasta qualquer imprevisibilidade, não
sendo possível afirmar tratar-se de ocorrência alheia ao controle da Recorrente. Ao contrário, o
que se percebe é que não foram adotadas cautelas imprescindíveis para a guarda das
mercadorias, especialmente no que tange aos riscos mais do que inerentes ao exercício de sua
atividade.
Sobre a responsabilidade do depositário, transcreve-se excerto do voto proferido
pelo Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior no Acórdão no 3301-007.154 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária:
(...) A responsabilidade do depositário como recinto alfandegado decorre de lei. Em
casos de extravios de mercadorias ou contêiner, como no caso, há imputação de sanções
não por conta de uma relação contratual ou por proteção ao direito de propriedade, mas
sim por uma questão de interesse público, de controle aduaneiro e de dano ao erário.
...
A responsabilidade do recinto alfandegado perante à Administração Pública decorre da
própria atividade desenvolvida. Referida atividade requer extrema responsabilidade e
não é realizada por qualquer armazém, mas apenas por aqueles expressamente
autorizados pela Secretaria da Receita Federal através de atos de alfandegamento, e
esses depositários passam a ter exclusividade no recebimento de cargas importadas,
constituindo um direito que lhes garante a movimentação e remuneração das mesmas.
Assim, resta demonstrado o embaraço à fiscalização, bem como a não localização
do contêiner, a atrair o sancionamento.
No tocante à alegação de que a exigência dos juros moratórios à taxa Selic é
inconstitucional, entendo não ser o controle de constitucionalidade atribuição dos órgãos
administrativos, mas sim do Poder Judiciário e, excepcionalmente, do Poder Legislativo
consoante, destacando-se as seguintes súmulas sobre a matéria:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

"Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Finalmente, restou plenamente demonstrado que os elementos disponíveis nos
autos são suficientes para o julgamento da presente lide, sendo desnecessária a diligência
solicitada. Ademais, devidamente motivada e justificada a autuação, recai ao autuado o ônus
probatório de fato constitutivo de seu direito ou de fato impeditivo, modificativo ou ainda
extintivo em relação a não ter praticado a infração que lhe foi atribuída, ônus do qual não se
desincumbiu a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito, por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Redator designado.
Apesar do bem fundamentado voto da ilustre conselheira relatora, respeitosamente
divergimos do seu entendimento apenas no que refere à ocorrência de prescrição intercorrente.
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente já se encontra pacificada, na esteira de jurisprudência reiterada e consolidada sobre
o tema, por meio da Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”), cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art.
72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.455 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004025/2009-17

Fl. 317
DF CARF MF
Original